Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709861-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA D E C I S Ã O Considerando o julgamento do RE 870.947/SE rejeitando os Embargos de Declaração, retire-se a suspensão do feito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 16:55:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador